Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos etc. Não obstante ter sido de minha Relatoria o julgamento da APC no 0026376-97.2013.8.07.0001, que ensejou o presente cumprimento de sentença, bem como o julgamento do AGI no 0712395-16.2020.8.07.0000 e do AGI no 0723985-87.2020.8.07.0000, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou posteriormente nos autos de origem (no 0712644-61.2020.8.07.0001), proferindo, inclusive, a decisão ora agravada, de ID 113744706, daqueles autos, assim como as decisões constantes dos ID’s 106164281, 107358912, 112567900 e 115121251, todas relativas aos autos principais. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 11 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator